Tribunal: TJMT
Processo: 1020689-36.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020689-36.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO - CPF: 082.999.526-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – EMENDA PARLAMENTAR – DISPOSITIVOS VETADOS PELO GOVERNADOR – VETO DERRUBADO – POSTULADA A DECLARAÇÃO DE INSCONTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS ACRESCIDOS AO PROJETO ORIGINÁRIO – ALEGADO DESVIRTUAMENTO DO TEXTO ORIGINAL, AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E AUMENTO DE DESPESAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESAS, POR EMENDA PARLAMENTAR, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 40, I, 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO TEMÁTICA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE
.

É entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal a possibilidade da apresentação de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa reservada, desde que haja a pertinência temática com a proposta original e não implique aumento de despesas.

Assim, embora admitida a emenda parlamentar aos projetos de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, é certo que deve guardar pertinência temática com o projeto originário, não se permitindo, todavia, qualquer aumento de despesas. E, nesse ponto, a Emenda Parlamentar ao Projeto de Lei Complementar n. 21/2021 afastou-se da temática original de iniciativa do Governador do Estado e interferiu na autonomia financeira e administrativa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por Mauro Mendes, Governador do Estado de Mato Grosso, em face do § 2º, do artigo 135 e dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 203, ambos da Lei Complementar Estadual n. 407, de 30 de junho de 2010, acrescidos pela Lei Complementar Estadual n. 694, de 1º de julho de 2021, de autoria do Poder Executivo, alterada por meio de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, por padecer, a seu entender, de vício formal e material.

Aduziu o autor que a redação do projeto de lei complementar, fruto da iniciativa do Governador do Estado de Mato Grosso, foi aprovada após emendas parlamentares que não guardam qualquer correlação com o projeto de lei apresentado, sendo que os parlamenteares mudaram substancialmente o texto legal, acrescentando o § 2º ao artigo 135, bem como acrescentando os §§ 1º, 2º e 3º ao artigo 2303 da Lei Complementar n. 407.

Alegou, ainda, que por representar afronta constitucional, ou seja, invasão de competência de iniciativa do Poder Executivo Estadual, a lei sofreu veto parcial do Governador do Estado por meio da Mensagem n. 114/2021. Entretanto, o veto foi rejeitado e o projeto de Lei Complementar convertido, na integra, na Lei Complementar Estadual n. 694, alterando dispositivos referentes à organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Asseverou que as emendas parlamentares, que não guardam correlação com o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, referem-se ao regime jurídico de servidores e a organização e estruturação administrativa dos órgãos do Estado, sendo matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo Estatual, portanto, com nítido vício formal e material, haja vista que afronta ao disposto nos artigos 9º, 39, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, 40, inciso I e 66, inciso V, da Constituição Estadual.

Postulou a concessão da medida cautelar para suspender a vigência do § 2º, do artigo 135 e dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 203, ambos da Lei Complementar Estadual n. 407, de 30 de junho de 2010, acrescidos pela Lei Complementar Estadual n. 694, de 1º de julho de 2021, com efeitos
ex tunc
.

Determinou-se a
notificação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato
(id. 109647471).

A Assembleia Legislativa manifestou pela constitucionalidade dos dispositivos. Aduzindo, em resumo, que a emenda parlamentar resguardou a pertinência temática da lei originária e, na mesma intensidade, não provocou aumento de despesas para o Poder Executivo Estadual. Desta forma, requereu a total improcedência da presente ação e, alternativamente, no caso de procedência, pugna pela modulação dos efeitos da decisão de modo a preservar os atos administrativos já praticados (id. 112222470).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela
adoção do rito abreviado disposto no art. 12 da Lei nº 8.868/1999
e, no mérito, pela
procedência
da presente ação para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do §2º do art.135 e dos §§1º, 2º e 3º do art. 203, ambos da Lei Complementar Estadual nº 407, de 30 de junho de, eis que fruto de emenda parlamentar viciada, consubstanciada na ausência de pertinência temática e oneração ao projeto originário, em atrito com o art. 40, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. art. 63, inciso I, da Constituição Federal, causando, por fim, constrangimento ao Princípio da Separação dos Poderes (id. 115386119).

Considerando que já constavam nos autos as informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, bem como o parecer emitido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, foi determinada a adoção do rito abreviado para o processamento do feito, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, com a devida intimação de todas as partes envolvidas.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior,
reiterou integralmente as razões do parecer ministerial, ou seja, pela
procedência
da presente ação para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 135 e dos §§1º, 2º e 3º do artigo 203, ambos da Lei Complementar Estadual nº 407, eis que fruto de emenda parlamentar viciada, consubstanciada na ausência de pertinência temática e oneração ao projeto originário, em atrito com o art. 40, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. art. 63, inciso I, da Constituição Federal, causando, por fim, constrangimento ao Princípio da Separação dos Poderes, esculpido no art. 190,
caput
, da Constituição Estadual (id. 121955951).

O Governador do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mesmo intimados, não se manifestaram (id. 122182043 e 122201458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por Mauro Mendes, Governador do Estado de Mato Grosso, em face do § 2º, do artigo 135 e dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 203, ambos da Lei Complementar Estadual n. 407, de 30 de junho de 2010, acrescidos pela Lei Complementar Estadual n. 694, de 1º de julho de 2021, de autoria do Poder Executivo, alterada por meio de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, por padecer, a seu entender, de vício formal e material.

O Governador do Estado de Mato Grosso pretende obter a declaração de inconstitucionalidade do §2º do artigo 135 e dos §§1º, 2º e 3º do artigo 203, ambos da Lei Complementar Estadual nº 407/ 2010, responsável por dispor sobre a organização e o estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Os dispositivos impugnados apresentam a seguinte redação:

“Dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.”

...

Art. 135 Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

(...)

§ 2º Também é considerado efetivo exercício o desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal para fins de aposentadoria.

Art. 203 (...) Conceder-se-á ao policial civil afastamento para:

§ 1º Os afastamentos previstos neste artigo ocorrerão sem prejuízo para fins de tempo de serviço e progressão funcional do servidor.

§ 2º O afastamento deverá observar as exigências do caput do art. 305 desta Lei Complementar.

§ 3º Para resguardar o direito previsto no § 1º deste artigo, a contribuição previdenciária deverá ser realizada para órgão de origem.

Os mencionados parágrafos foram acrescentados por meio de emenda parlamentar ao Projeto de Lei Complementar Estadual nº 21/2021, deflagrado pelo chefe do Poder Executivo para alterar dispositivos da Lei Complementar n 407/2021, que dispõe sobre a Organização e Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso,
“com o intuito exclusivo de tratar das hipóteses da cessão ou disponibilização de servidores da policial civil no interesse da segurança pública aos órgãos, instituições, poderes ou entidades da Administração Pública Municipal”
(id. 109490468, p. 02).

O Projeto de Lei Complementar Estadual nº 21/2021 de autoria do Governador acrescentava um parágrafo único ao artigo 135 e um parágrafo único ao art. 305, ambos da Lei Complementar nº 407/2010, quando encaminhado à Casa de Leis o referido projeto possuía a seguinte redação:

Art. 1º Fica acrescentado o parágrafo único ao art. 135 da Lei Complementar nº 407, de 30 de junho, de 2010, com a seguinte redação:

“Art. 135 Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo, considera-se também como exercício de natureza estritamente policial, o desempenho das atividades de policial civil desenvolvidas:

I – na Secretaria de Estado de Segurança Pública – SEP ou órgão que lhe venha substituir;

II – no Ministério da Justiça e Segurança Pública ou órgão que lhe venha a substituir;

III – em outros órgãos, poderes ou entidades da administração pública, mediante ato do Governador, ouvido o Conselho Superior da Polícia, desde que tenham relação com a área de segurança pública.”

Art. 2º Fica acrescentado o parágrafo único ao art. 305 da Lei Complementar nº 407, de 30 de junho de 2010, com a seguinte redação:

“Art. 305 São vedados, ao ocupante do cargo de carreira policial civil, o afastamento, a disposição ou cessão para outros órgãos da Administração Pública direta ou indireta, de quaisquer dos Poderes Federal, Estadual ou Municipal, com ônus para o órgão de origem.

Parágrafo único A disponibilização ou cessão ocorridos nos termos do parágrafo único do art. 135 da Lei Complementar, ocorrerá sem prejuízo do efetivo exercício e progressão funcional do servidor.”

Neste contexto, é possível verificar que o Projeto de Lei Complementar encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, versava apenas sobre
“a cessão de servidores integrantes da carreira de polícia judiciária civil do Estado a órgãos, instituições, poderes ou entidades da administração pública municipal, estadual ou federal, para o desempenho de atividades relacionadas com a área de segurança”
(id. 109490468, p. 08).

Contudo, durante o trâmite legislativo, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio de emenda parlamentar, acrescentou outros dispositivos que em nada se relacionam com o projeto originário, desvirtuando o seu objeto e, ainda, implicando em aumento de despesa para o Poder Executivo.

Observa-se que a emenda parlamentar não possui pertinência temática e implica em aumento de despesa, pois ao acrescentar o § 2º ao artigo 135 da Lei Complementar 407/2010, o Poder Legislativo acabou alargando o conceito de
“exercício de natureza estritamente policial”
, até então proposto apenas para o desempenho das atividades de policial civil desenvolvidas na área de segurança, para abranger também aqueles que exercem mandato eletivo federal, estadual ou municipal, considerando, ainda, tal hipótese para fins de aposentadoria.

Outrossim, o projeto de lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo objetivava tratar tão somente da cessão de servidores integrantes da carreira de polícia judiciária civil do Estado a órgãos, instituições, poderes ou entidades da administração pública municipal, estadual ou federal, para o desempenho de atividades relacionadas com a área de segurança, especialmente porque, segundo consta nos autos, existia nessas situações um grau de insegurança jurídica quanto a disponibilidade ou cessão serem computadas quanto ao tempo estritamente de serviço policial.

Assim, o Governador do Estado objetivava apenas reconhecer como atividade de natureza estritamente policial aquela exercida por policial civil cedido ou a disposição de outros órgãos, poderes ou entidades, desde que suas atribuições tenham relação direta com a área de segurança, sem prejuízo para fins de tempo de serviço e progressão funcional.

Entretanto, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso alargou esse conceito para abranger também
o exercício de mandato eletivo federal, estadual e municipal
, circunstância esta que sequer toca no tema da cessão, mas de afastamento de servidor para o exercício de cargo eletivo, sobressaindo o vício de inconstitucionalidade.

Noutro ponto, o vício de inconstitucionalidade por ausência de pertinência temática revela-se ainda mais gritante no outro dispositivo objeto de emenda parlamentar, eis que o Poder Legislativo acrescentou os §§1º, 2º e 3º ao artigo 203 da referida norma, dispositivo este que sequer foi objeto no projeto de lei originário.

O mencionado artigo (artigo 203 da Lei Complementar nº 407/2010) trata das hipóteses de afastamento do policial civil, ou seja, o poder legislativo, além de alargar os casos de afastamento, também dispôs sobre contagem de tempo de serviço para progressão e contribuição, temas estes que não se relacionam em grau algum com a temática da cessão/disponibilidade.

Neste contexto, observa-se o vício de constitucionalidade nas emendas parlamentares realizadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em confronto com a pacífica e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de admitir proposição de emenda parlamentar em matéria de competência privativa do chefe do executivo
desde que o ato normativo guarde pertinência temática com o Projeto de Lei
e
não implique em aumento de despesa
.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 2º, 3º E 4º DA LEI Nº 15.188/2018 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÃO DA LEI Nº 13.930/2012 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ. NORMAS SOBRE PROMOÇÕES E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO ACRESCIDAS POR EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AUMENTO DE DESPESA. LIMITES CONSTITUCIONAIS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES AOS PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA. OFENSA AO ART. 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2º, CF). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a previsão constitucional de iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares. Nesse sentido: ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 865-MC, Rel. Min. Celso de Mello.

2. Entretanto, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não acarretem em aumento de despesa e; (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei.

3. A emenda parlamentar objeto da presente ação acarretou em inegável aumento de despesa previsto no projeto original encaminhado pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, violando, portanto, o art. 63, I, da Constituição Federal, dado que instituiu e estendeu gratificações, bem como reduziu o tempo originalmente previsto na lei entre as promoções, tornado-as mais frequentes.

4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.
(ADI 6072, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200

DIVULG 13-09-2019

PUBLIC 16-09-2019).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA LEI GAÚCHA N. 10.385/1995. PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. DIAS PARADOS CONTADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. EMENDA PARLAMENTAR. ALTERAÇÕES DO DISPOSITIVO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO.

1. Alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 19/1998 e 41/2003 não causam prejuízo à análise da constitucionalidade da norma impugnada à luz do art. 96, inc. II, al. b , da Constituição da República.

2. Admissão de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas.

3. A Emenda Parlamentar n. 4/1995 afastou-se da temática do Projeto de Lei n. 54/1995, interferiu na autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário: desrespeito ao art. 2º da Constituição da República.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 1.333, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. em 29.10.2014, DJ 14.11.2014, grifou-se).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR - LEI DE INICIATIVA DO EXECUTIVO - EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DE DESPESA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA NORMA.

O deferimento da medida cautelar na representação por inconstitucionalidade subordina-se ao provável perigo de sério dano à ordem jurídica com a vigência de norma aparentemente editada em desarmonia com a ordem constitucional.

Nos termos da orientação do STF, as emendas parlamentares podem versar sobre matéria de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo, desde que guardem pertinência temática com o objeto da proposição legislativa e não importem em aumento de despesa
.
(N.U 1000292-53.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA ADITIVA, MODIFICATIVA E SUPRESSIVA N. 3/2019, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – POSTULADA A DECLARAÇÃO DE INSCONTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS ACRESCIDOS AO PROJETO ORIGINÁRIO – ALEGADO DESVIRTUAMENTO DO TEXTO ORIGINAL E IMPLEMENTAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESAS AO ERÁRIO MUNICIPAL –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESAS, POR EMENDA PARLAMENTAR, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ARTS. 40, I, 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO TEMÁTICA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

Embora admitida a emenda parlamentar aos projetos de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, é certo que deve guardar pertinência temática com o projeto originário, não se permitindo, todavia, qualquer aumento de despesas. E, nesse ponto, a Emenda Parlamentar n. 3/2019 afastou-se da temática do Projeto de Lei n. 50/2018 de iniciativa do Prefeito e interferiu na autonomia financeira e administrativa do Município, desrespeitando, destarte, as disposições contidas no art. 2º da Constituição da República.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(N.U 1019134-52.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 02/03/2021)

Como bem exposto pela Procuradoria Geral de Justiça e pelo Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar nº 21/2021 tinha o objetivo precípuo de modificar especificamente os artigos 135 e 305, acrescentando um parágrafo único. Entretanto, emenda parlamentar acrescentou parágrafos no artigo 135 e alterou o artigo 203 da Lei Complementar n. 407/2010. Referidos dispositivos, que são o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, dispõem sobre: (i) considerado efetivo exercício o desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal para fins de aposentadoria (art. 135, § 2º); e, (ii) Os afastamentos previstos neste artigo ocorrerão sem prejuízo para fins de tempo de serviço e progressão funcional do servidor (art. 203, §1º).

Acontece, no entanto, que a emenda parlamentar acarretou em inegável aumento de despesa previsto no projeto original encaminhado pelo Governador do Estado, violando, portanto, a Constituição Federal, dado que instituiu que será considerado efetivo exercício o desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal para fins de aposentadoria, bem como que os afastamentos do policial civil ocorrerão sem prejuízo para fins de tempo de serviço e progressão funcional. Por isso, referidos dispositivos deverão ser afastados do ordenamento jurídico positivo, por afronta direta ao texto constitucional.

Neste ponto, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade é preciso destacar, primeiro, que a norma atacada está inserida no âmbito de competência privativa da Governador do Estado de Mato Grosso e, segundo, a existência de emenda parlamentar sem pertinência temática e incorrendo em aumento de despesa.

Em relação ao primeiro ponto, dispõe o artigo 66, inciso V, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 66. Compete privativamente ao Governador do Estado:

[...]

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei:

In casu
, como mencionado alhures a Lei Complementar Estadual nº 407/2010 dispõe sobre a Organização e Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, e, portanto, inserida no âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo, nos termos do supracitado dispositivo constitucional.

Por outro lado, as emendas parlamentares desvirtuaram o projeto de lei em duas ocasiões. Primeiro, quando alargaram o que se entende por exercício da atividade de policial civil (§2º do art. 135 da Lei Complementar 407/2010), segundo quando alterou o artigo 203 da Lei Complementar n. 407/2010, que sequer foi objeto de alteração no Projeto de Lei Complementar originário, para alargar os casos de afastamento, além de dispor sobre contagem de tempo de serviço para progressão e contribuição, temas estes que não guardam pertinência temática com o objeto do projeto de lei originário, pois não se relacionam em grau algum com a temática da cessão/disponibilidade.

Ainda, a emenda parlamentar também implicou em aumento de despesa ao Poder Executivo, eis que o aumento de despesa em projeto de lei de competência privativa do Chefe do Executivo, é conduta vedada pelo próprio ordenamento constitucional, no artigo 40, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 63, inciso I, da Constituição Federal (norma de reprodução obrigatória),
in verbis
:

“Art. 40 Não será admitido aumento de despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto do art. 164, desta Constituição

Art. 63 Não será permitido aumento de despesa prevista:

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º;

Neste sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.417/2010 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DISPOSITIVO INCLUÍDO POR EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REMUNERAÇÃO. AUMENTO DA DESPESA PREVISTA. VEDAÇÃO. ARTS. 61, § 1º, II, “a”, 63, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTES.

1. Os arts. 61, § 1º, II, “a”, e 63, I, da Constituição da República traduzem normas de obrigatória observância pelos Estados-membros (arts. 18 e 25 da Constituição da República).

2. Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, embora o poder de apresentar emendas alcance matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, são inconstitucionais as alterações assim efetuadas quando resultem em aumento de despesa, ante a expressa vedação contida no art. 63, I, da Constituição da República. Precedentes.

3. Inconstitucionalidade formal do art. 64, parágrafo único, da Lei nº 13.417/2010 do Estado do Rio Grande do Sul, por vício de iniciativa. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF, ADI 4884/RS, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30.05.2017).

Ainda, o Supremo Tribunal Federal reconhece o poder de apresentar emenda parlamentar em projeto de lei reservada à iniciativa de outro poder, entretanto, esclarece que
“são inconstitucionais as alterações assim efetuadas quando resultem em aumento de despesa, ante a expressa vedação contida no art. 63, I, da Constituição da República.”
.

No presente caso, não há dúvida de que permitir a contagem de tempo para fins de aposentadoria como se na qualidade de policial estivesse ou a contagem de tempo de serviço e progressão funcional nos casos de afastamento
“representam despesas futuras, não previstas e contabilizadas no projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso”
(id. 109490468).

Assim, estando a emenda parlamentar viciada (ausência de pertinência temática e oneração ao projeto originário) em projeto de lei afeto à competência privativa do Chefe do Executivo é o reconhecimento da violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido:

EMENTA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA –INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO VERSANDO A ORGANIZAÇÃO E A DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO – INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA (CF, ART. 125, § 1º,IN FINE) – OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE EMENDAS PARLAMENTARES – AUMENTO DA DESPESA ORIGINALMENTE PREVISTA E AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA ORIGINAL, MOTIVADA PELA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE COMARCAS, VARAS E CARGOS CONSTANTES DO PROJETO INICIAL –CONFIGURAÇÃO , NA ESPÉCIE, DOS REQUISITOS PERTINENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO PERICULUM IN MORA – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA .

- O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa (ADI 865/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO), desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República – as emendas parlamentares ( a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei, ( b) guardem afinidade lógica (relação de pertinência) com a proposição original e ( c) tratando-se de projetos orçamentários (CF, art. 165, I, II e III), observem as restrições fixadas no art. 166, §§ 3º e 4º da Carta Política. Doutrina. Jurisprudência .

- Inobservância, no caso, pelos Deputados Estaduais, quando do oferecimento das emendas parlamentares, de tais restrições. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Suspensão cautelar da eficácia do diploma legislativo estadual impugnado nesta sede de fiscalização normativa abstrata.
(ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. em 21.09.1994, DJ 23.04.2004).

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 113 A 126 DA LEI Nº 12.249/2010. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 472/2009. DISPOSITIVOS INCLUÍDOS POR EMENDA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O OBJETO ORIGINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ARTS. 1º, CAPUT, 2º, 5º, LIV, 62 E 84, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Inclusão, por emenda parlamentar, dos arts. 113 a 126, versando sobre alteração de limites de unidades de conservação, na redação final da Lei nº 12.249/2010, conversão da Medida Provisória nº 472/2009.

2. Afronta ao princípio democrático, ao postulado da separação entre os Poderes e à garantia do devido processo legislativo, à ausência de pertinência temática entre a matéria veiculada na emenda parlamentar e o objeto da medida provisória submetida à conversão em lei.

3. Em 15.10.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo formalmente inconstitucional, a teor dos arts. 1º, caput e parágrafo único, 2º, caput, e 5º, LIV, da Carta Política, a inclusão de emenda, em projeto de conversão de medida provisória em lei, versando conteúdo divorciado do seu objeto originário, ao julgamento da ADI 5127, forte no princípio da segurança jurídica, afirmou a validade dos preceitos normativos resultantes de emendas a projetos de lei de conversão, ainda que sem relação com o objeto da medida provisória, aprovados antes da data daquele julgamento.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
(STF, ADI 5.012/DF, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 01.02.2018).

Por fim, as emendas parlamentares realizadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ao Projeto de Lei Complementar Estadual 21/2021 se deram sem a devida pertinência temática com o projeto originário e implicaram em aumento de despesas ao Poder Executivo, provocando, assim, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 9º,
caput
, da CE/MT).

Finalmente, visando resguardar o interesse social, para resguardar os atos administrativos praticados de boa-fé, torna-se imperioso
modular os efeitos desta declaratória, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, a teor do previsto no art. 28, da Lei nº. 9.868/99 (“
Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado
”).

Por todo o exposto e em parcial consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade das normas previstas nos
§ 2º, do artigo 135 e dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 203, ambos da Lei Complementar Estadual n. 407, de 30 de junho de 2010, acrescidos pela Lei Complementar Estadual n. 694, de 1º de julho de 2021
, atribuindo-lhe, porém, efeitos
ex nunc
, para resguardar os atos administrativos praticados de boa-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022